Tribunal: STF
Processo: RE 235401
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - ICMS. Correção monetária. Conversão do débito em
unidades fiscais (UFESP). Lei do Estado de São Paulo nº 6.374/89.
- O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 154.273 e
172.394, não acolheu as alegações de ofensa aos princípios
constitucionais da legalidade e da não-cumulatividade. E, no RE
140.189, a Primeira Turma teve como improcedente a alegação de
ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade.
- No que diz respeito, porém, à competência para a fixação
de índices de correção monetária de créditos fiscais, o Plenário
deste Tribunal, ao terminar o julgamento do RE 183.907, firmou o
entendimento de que as unidades federadas, embora sejam
incompetentes para essa fixação em percentuais superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim, podem proceder à atualização
apenas parcial de seus créditos fiscais por não estarem impedidas de
conceder incentivos fiscais, que a tanto vale a renúncia à correção
monetária plena. Portanto, há ilegitimidade apenas no que exceder ao
índice vigente ao tempo para a correção dos débitos tributários
federais.
- A questão referente ao art. 34, § 6º, do ADCT não foi
prequestionada (Súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso
III do artigo 102 da Constituição e provido em parte.